Tribunal: STF
Processo: ARE 1599058
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA. PEDIDO DE TRANSPOSIÇÃO PARA O QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA/RO . ART. 89 ADCT. EC 60/2009 e 79/2014. LEIS 12.249/2010 E 12.800/13. DECRETOS N. 7.514/11 E 8.365/2014. PRETENSÃO NÃO CONTEMPLADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. 
1. Cinge-se a controvérsia sobre o direito à transposição de Membro do Ministério Público do Estado de Rondônia ao quadro de pessoal em extinção dos ex-Territórios Federais da Administração Federal, com o pagamento de diferenças remuneratórias de acordo com o subsídio da carreira federal, com base na Lei nº 8.625/93 (LONMP) e na LC nº 75/93. 
2. A redação dada pela EC nº 60/2009 ao art. 89 do ADCT englobou: [a] os servidores públicos civis e militares nomeados ou admitidos antes ou após a Lei n. 6.550/78 e no exercício de suas funções em 31/12/1981 (arts. 18, parágrafo único, 22 e 29, todos da LC n. 41/1981), tenham ou não sido absorvidos pelo governo do Estado (em até 50% do pessoal) e [b] os servidores públicos que foram regularmente admitidos a partir de 01/01/1982 até a data de 15/03/1987 (posse do primeiro governador eleito), ficando a União responsável pelo pagamento das despesas com pessoal em qualquer das situações funcionais. 
3. A EC 60/2009, ao alterar a redação do art. 89 do ADCT, ampliou as hipóteses de transposição dos servidores do ex-Território Federal de Rondônia, possibilitando o novo enquadramento também aos servidores civis e policiais militares que, embora não se encontrassem em exercício em 31/12/1981, ingressaram nos quadros do Estado de Rondônia até a data da posse do primeiro Governador eleito do novo ente, que se deu em 15/03/1987. 
4. O regramento infraconstitucional (Leis nºs 12.249/2010, 12.800/13, 13.121/15 e Decretos nºs 7.514/11 e 8.365/14) não previu novas hipóteses autorizativas da transposição que teriam o condão de abarcar novos servidores que não aqueles já previstos pela LC 41/1981, pela EC 60/2009 e pela EC 79/2014, tendo apenas repetido, neste quesito, as hipóteses já exaustivamente elencadas na norma constitucional. A legislação ordinária apenas detalhou e efetivamente regulamentou as consequências do enquadramento dos servidores transpostos ao quadro em extinção dos extintos territórios federais junto à Administração Federal. 
5. A legislação que rege a matéria, ao se referir expressamente que com a transposição os servidores passarão a integrar quadro em extinção da Administração Federal, estabeleceu limitação do direito de enquadramento apenas aos servidores pertencentes ao Poder Executivo. 
06. A parte autora não preenche um dos requisitos para a obtenção da almejada transposição, eis que é membro do Ministério Público do Estado de Rondônia/RO, não estando vinculado, portanto, ao Poder Executivo. O Ministério Público é instituição autônoma, com independência funcional, administrativa e financeira e que não se subordina e nem se vincula a qualquer um dos Poderes estatais. Nesta condição, não pode ser transposto aos quadros em extinção da Administração Federal, porquanto o conjunto normativo a regulamentar a transposição é inequívoco ao limitar o referido direito aos servidores públicos, strictu senso, que possuem vínculo jurídico funcional aperfeiçoado com o Poder Executivo do Estado de Rondônia ou dos Municípios desse estado federativo. 
07. A pretensão autoral de ser enquadrado na carreira do Ministério Público da União, com o pagamento do subsídio dessa classe, não possui qualquer amparo legal, uma vez que o art. 89 do ADCT é inequívoco ao determinar que os servidores transpostos passarão a integrar “quadro em extinção da administração federal”, que possui características, regramento e tabelas remuneratórias próprias e não se confunde com os quadros de outros órgãos ou entidades da Administração Federal, e, especialmente, não se confunde com os quadros dos membros do Ministério Público da União. 
08. Honorários recursais, devidos pelo autor, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor/percentual fixado pelo juízo a quo e sem prejuízo deste, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos no §3º do art. 85 do CPC, em consonância ao quanto decidido no julgamento do tema n. 1.076 pela Corte Especial do STJ. 
09. Apelação desprovida”. (eDOC 16 – ID: cad6bcce)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, do texto constitucional, ao art. 89 do ADCT, bem como ao art. 1º da EC 60/2009. (eDOC 25 – ID: 7144fbcc)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que negou o pedido de transposição do recorrente, membro do Ministério Público do Estado de Rondônia, aos quadros em extinção da Administração Pública Federal. 
Afirma-se que “a restrição do direito a transposição da parte Recorrente pela qualidade de servidor integrante do Ministério Público é equivocada, discriminatória e inaceitável, devendo ser repelida por essa Corte, eis que contraria frontalmente os artigos 89 do ADCT e 1º da EC 60”. (eDOC 25 – ID: 7144fbcc, p. 13)
Acrescenta-se que “o legislador constituinte reformador ao conferir o direito à transposição na EC nº 60 usou o termo SERVIDOR PÚBLICO, em seu sentido lato, envolvendo todo aquele que possui vínculo com a Administração de qualquer dos poderes constituídos (Legislativo, Judiciário e Executivo), além daqueles vinculados ao Ministério Público”. (eDOC 25 – ID: 7144fbcc, p. 13)
Alega-se que a interpretação conferida pelo Tribunal de origem viola o princípio da isonomia e esvazia o alcance da EC 60/2009, ao criar restrição não prevista, afastando categoria de agentes públicos que integravam a Administração Pública à época abrangida pela norma de transição.
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou orientação no sentido de que se considera criado o Estado membro derivado de Território Federal na data da posse do primeiro Governador.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

ESTADO DO AMAPÁ – SERVIDORES – RESPONSABILIDADE – ARTIGO 14 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. A instalação de estado-membro, a partir de território federal, dá-se com a posse do primeiro Governador eleito, consoante o § 1º do artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (RE 602450 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.06.2015)

CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ. ESTADO CRIADO COM A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INSTALAÇÃO COM A POSSE DO GOVERNADOR ELEITO. ADCT, ART. 14, § 1º. 1. A criação de Estado-Membro, a partir de Território Federal, deu-se com a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo a sua instalação, com a posse do governador eleito, nos termos do art. 14, § 1º, do ADCT. Precedentes. 2. Agravos regimentais a que se nega provimento (RE 547406 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 22.06.2011)

Na espécie, o Tribunal de origem, ao analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.550/1978, Lei 12.800/2013, 13.121/2015, MP 660/2014, Decreto 8.365/2014,Lei 12.249/2010, Decreto 7.514/2011), consignou que o recorrente não faz jus à transposição dos quadros do poder executivo para outro diverso, do poder judiciário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Cinge-se a controvérsia sobre o direito à transposição de membro do Ministério Público do Estado de Rondônia ao quadro de pessoal em extinção dos ex-Territórios Federais da Administração Federal, com o pagamento de diferenças remuneratórias de acordo com o subsídio da carreira federal, com base na Lei nº 8.625/93 (LONMP) e na LC nº 75/93. 
A Lei Complementar n. 41, de 22/12/81, ao criar o Estado de Rondônia, dispôs acerca do seu quadro de pessoal nos seguintes termos:
(...)
Infere-se dos dispositivos supracitados que, com a criação do Estado de Rondônia, o funcionalismo, vinculado ao então ex-Território Federal e em exercício na data de 31/12/81, dividiu-se da seguinte forma: 
a) servidores públicos nomeados ou admitidos até a data da vigência da Lei n. 6.550/78 que foram incluídos em quadro em extinção de pessoal “sob a administração do Governo do Estado e supervisão do Ministério do Interior” e cedidos ao Estado de Rondônia, com aproveitamento posterior em outros órgãos da União ou cessão a outras entidades públicas estaduais ou municipais; 
b) servidores públicos nomeados ou admitidos até a data da vigência da Lei n. 6.550/78 que, mediante opção, passaram a integrar o quadro de pessoal da Administração do Estado, com absorção de pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos optantes; 
c) servidores integrantes da carreira policial militar; 
d) servidores públicos contratados após a vigência da Lei n. 6.550/78 e em exercício a 31 de dezembro de 1981, que passaram a integrar Tabela Especial de Empregos em extinção, com absorção, dentro de 02 (dois) anos da data de instalação do Estado, em quadro em extinção de pessoal, “sob a administração do Governo do Estado e supervisão do Ministério do Interior” e cedidos ao Estado de Rondônia, com aproveitamento posterior em outros órgãos da União ou cessão a outras entidades públicas estaduais ou municipais. 
Em quaisquer das hipóteses, a União ficou responsável pelo pagamento de pessoal até o fim do exercício de 1991 (31/12/1991), inclusive dos servidores optantes do quadro de pessoal da Administração do Estado de Rondônia, desde que estes tivessem ingressado no serviço até 31/12/1981. 
A Emenda Constitucional n. 60, de 11/11/2009, alterou a redação do art. 89 do ADCT, o qual passou a ter a seguinte redação, regulando novas possibilidades de transposição dos servidores do ex-Território Federal de Rondônia e elencando exaustivamente quais servidores seriam elegíveis ao novo enquadramento, contemplando os servidores municipais e policiais militares que se encontravam prestando regularmente seus serviços na data de 31/12/1981, e os servidores civis e policiais militares regularmente admitidos até a data da posse do primeiro governador eleito (15/03/1987), quando, então, houve a aquisição plena da autonomia por parte do novo membro da Federação, in verbis:
(...)
Vale dizer que a redação dada pela EC nº 60/2009 foi além do regramento dado pela LC 41/81, ao art. 89 do ADCT, englobando três hipóteses distintas e exaustivas: 
[a] os servidores públicos civis e militares nomeados ou admitidos antes ou após a Lei n. 6.550/78 e no exercício de suas funções em 31/12/1981 (arts. 18, parágrafo único, 22 e 29, todos da LC n. 41/1981), tenham ou não sido absorvidos pelo governo do Estado (em até 50% do pessoal) e 
b) servidores civis (estaduais) e policiais militares alcançados pelo art. 36 da LC 41/1981, isto é, aqueles servidores civis e militares do ex-território nomeados ou admitidos até a data da vigência da Lei 6.550/78 (em 06/07/1978), ou então contratados após este marco legal, e que, em ambos os casos, estavam no regular exercício de suas funções em 31/12/1981 (segunda parte da nova redação do art. 89, ADCT); 
[b] os servidores públicos que foram regularmente admitidos a partir de 01/01/1982 até a data de 15/03/1987 (posse do primeiro governador eleito), ficando a União responsável pelo pagamento das despesas com pessoal em qualquer das situações funcionais. 
Importante consignar que, com a EC nº 60/2009, o constituinte reformador dispensou tratamento isonômico aos Estados de Rondônia, Amapá e Roraima, todos ex- Territórios Federais, no que tange ao pessoal admitido até a data da aquisição da autonomia plena do novo Estado, como se pode ver do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19/1998, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 79/2014. 
Já as normas infraconstitucionais que regulamentaram o art. 89 do ADCT (com redação dada pela EC nº 60/2009) não trouxeram nenhuma inovação quanto às hipóteses por ele abrangidas. 
Veja, por exemplo, a Lei nº 12.249/2010, a qual estabelece que os servidores civis e militares oriundos do ex-Território Federal de Rondônia e do Estado de Rondônia, de que trata o art. 89 do ADCT, serão incluídos em quadro em extinção da administração federal:
(...)
O Decreto 7.514/2011, por sua vez, repete essas mesmas disposições. 
Lado outro, a Lei nº 12.800, de 23 de abril de 2013, apenas minudencia as consequências da transposição prevista no art. 89 do ADCT já expendido, dispondo sobre a remuneração dos servidores integrantes do quadro em extinção da administração federal. 
A Emenda Constitucional nº 79, de 27 de maio de 2014, a seu turno, tão somente operou a convergência de entendimento no âmbito dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia, nada acrescentando em relação aos critérios para a inclusão no aludido reenquadramento. 
Por oportuno, cumpre registrar que referida Emenda, em seus arts. 4º e 5º: i) estabeleceu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua publicação (ocorrida em 28/05/2014), para a União regulamentar o enquadramento dos servidores abrangidos pelo art. 89 do ADCT (com redação dada pela EC nº 60/09); ii) concedeu novo prazo para tais servidores formalizarem a opção; iii) dispôs que, no caso de a União não regulamentar o enquadramento referido, o optante teria direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde a data do encerramento do prazo para a regulamentação mencionada:
(...)
Já o art. 9º da EC 79/2014 vedou expressamente o pagamento, a qualquer título, em virtude das alterações por si promovidas, de remunerações, proventos, pensões ou indenizações referentes a períodos anteriores à data do enquadramento, salvo o disposto no parágrafo único do art. 4º: 
Art. 9º É vedado o pagamento, a qualquer título, em virtude das alterações promovidas por esta Emenda Constitucional, de remunerações, proventos, pensões ou indenizações referentes a períodos anteriores à data do enquadramento, salvo o disposto no parágrafo único do art. 4º. 
Diante deste panorama normativo, passo à análise das peculiaridades fáticas dos autos. 
O autor tomou posse como Membro do Ministério Público do Estado de Rondônia em 06/01/1986 e, nesta condição, pretende sua transposição aos quadros da Administração Federal, com o pagamento do mesmo subsídio recebido pelos Membros do Ministério Público da União, com base na Lei nº 8.625/93 (LONMP) e na LC nº 75/93.
A pretensão recursal não possui qualquer amparo legal e, portanto, não merece acolhimento. 
Primeiramente, a legislação acima detalhada é expressa em limitar o direito de transposição aos servidores do Poder Executivo do Estado de Rondônia ou de seus municípios. Com efeito, quando o art. 89 do ADCT e as leis que o regulamentam falam em “servidores municipais do ex-Território Federal de Rondônia” e servidores “admitidos regularmente nos quadros do Estado de Rondônia” ele está se referindo aos servidores que possuem vínculo jurídico funcional aperfeiçoado com as pessoas jurídicas de direito público consistentes no Estado de Rondônia ou nos municípios desse estado federativo, ou seja, se refere aos servidores que possuem vínculo com o Poder Executivo desses entes federativos. 
In casu, o autor é Membro do Ministério Público, instituição autônoma, com independência funcional, administrativa e financeira e que não se subordina e nem se vincula a qualquer um dos Poderes, seja Executivo, seja Legislativo, seja judiciário. Como tal, o autor tem seu vínculo funcional aperfeiçoado diretamente com o próprio Ministério Público Estadual, e não está de forma alguma vinculado ao Governo do Estado de Rondônia, de forma que as disposições constitucionais e legais sobre o direito de transposição não o alcançam.
Ademais, sendo membro do Parquet estadual (agente público), com deveres e prerrogativas funcionais completamente distintas do mero servidor público sujeito ao regramento da Lei 8.112/90, também não poderia o autor ser transposto, uma vez que a legislação retro analisada apenas se destina aos servidores públicos strictu senso. 
Em segundo lugar, a pretensão do autor é de ser enquadrado na carreira do Ministério Público da União, com o pagamento do subsídio dessa classe, o que extrapola em absoluto as disposições legais sobre a matéria. O art. 89 do ADCT é inequívoco ao determinar que os servidores transpostos passarão a integrar “quadro em extinção da administração federal”, quadro este que possui características, regramento e tabelas remuneratórias próprias e não se confunde com os quadros de outros órgãos ou entidades da Administração Federal, e, especialmente, não se confunde com os quadros dos membros do Ministério Público da União que, novamente, é instituição autônoma que não integra a Administração Federal. A pretensão autoral, também nesse aspecto é completamente desprovida de qualquer substrato legal mínimo e viola a regra constitucional da necessidade de concurso público para provimento em cargos públicos. 
No mais, ressalte-se que os dispositivos da Lei 12.249/10, que regulamentou a EC nº 60/2009, e que se referiam expressamente aos servidores do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Assembleia Legislativa, todos do Estado de Rondônia (arts. 93 a 96), foram todos vetados pelo Presidente da República quando da promulgação da referida lei, por motivo de inconstitucionalidade. Tal reforça, mais uma vez, a falta de amparo legal e constitucional para o pedido de transposição de membro do Ministério Público Estadual para o quadro em extinção da Administração Federal.
(...)
Sendo clara e inequívoca a delimitação legislativa a respeito dos servidores titulares do direito de transposição, não cabe ao Poder Judiciário realizar interpretação extensiva e analógica, em prejuízo do interesse público, para ampliar o rol de servidores aptos a serem transpostos pelo mero argumento da isonomia, sob pena de violação do princípio da legalidade estrita e da cláusula constitucional da separação dos poderes, de modo que o autor não preenche um dos requisitos para a obtenção da almejada transposição, eis que é membro do MP/RO, não estando vinculado ao Poder Executivo.
(...)”. (eDOC 16 – ID: cad6bcce, p. 3-13)

Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Nesse sentido cito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público admitido após a posse do primeiro Governador do estado de Rondônia. 3. Transposição para quadro em extinção da Administração Federal. Interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1330229 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2022)
 
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO PARA O QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL (ARTIGO 89 DO ADCT). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1344654 ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.2.2022)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16 – ID: cad6bcce, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente